Tribunal: CARF
Processo: 10410.006364/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.006364/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.678 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
PROLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE IMPEDITIVA
A empresa não logrou êxito em comprovar as atividades que exerce, a fim de
demonstrar o cumprimento dos requisitos para inclusão no Simples Nacional.
A atividade desenvolvida pela empresa é vedada pela Resolução CGSN no
06/2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 11-38.608, de 07 de novembro
de 2012, da 5a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
A Recorrente foi excluída do Simples Nacional através do Ato Declaratório
Executivo DRF/Maceió, s/ no, de 26 de julho de 2011, por incorrer em vedação prevista no art.
17, inciso XII, da Lei Complementar no 123/2006 – atividade de cessão de mão-de-obra.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.006364/2010-13
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.678 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.006364/2010-13

O citado ADE foi motivado por representação administrativa encaminhada pela
Fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego – e-fl.2.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, nos termos abaixo:
Vem por meio desta manifestar defesa por escrito nos termos do Decreto n. 70.235 de 7
de março de 1972, na pessoa de seu contador Sr. Jessé José Pereira da Silva, CRC/AL
4462/0, a empresa citada acima tem como atividade econômica principal o CNAE de n.
4789005 —Comércio Varejista de produtos saneantes domissanitários, conforme
inscrição Estadual de n. 248.48578-4 de 03/11/2004(conforme cópia do contrato social
em anexo) tendo como atividade secundária: CNAE de n. 8121400 — Limpeza em
prédios e em domicílios, CNAE de n. 8129000 — Atividades de limpeza não
especificadas anteriormente, todas estas podendo ser optante pelo SIMPLES
NACIONAL, Fundamentação Legal: Lei Complementar n. 123/2006.
Sendo assim solicitamos o re-ingresso no SIMPLES NACIONAL referente ao período
ora excluído.
A 5a Turma da DRJ/REC julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. LOCAÇÃO OU CESSÃO DE MÃO-DE-
OBRA.
Por expressa disposição legal, a pessoa jurídica que se dedica à cessão de mão-de-obra
ou de locação de mão-de-obra está impedida de exercer a opção pelo Simples.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 25/04/2013 (e-fl. 248) e
apresentou recurso voluntário no dia 27/05/2013 (e-fls. 249 e 250), com os argumentos a seguir
reproduzidos:
(...)
DA IMPUGNAÇÃO
A Recorrente vem apresentar tempestiva impugnação, propugnando pela anulação total
desta comunicação, relativo aos ACORDAM ali explicitados, pretendidos pelos
SENHORES julgadores, no tocante aos acostamentos DOS documentos
comprobatórios, razões fáticas relativamente aos fatos.
3. DAS COMPROVAÇÕES DOS OBJETIVOS SOCIAL EMPRESARIAL, QUE DAR
DIREITO A OPÇÃO DO SIMPLES NACIONAL.
3.1 — Documentos: 01-02, ALTERAÇÃO CONTRATUAL, CONTENDO AS
FUNÇÕES PREPONDERANTES DA EMPRESA, DOCUMENTOS: 02-08, DIPJ
SIMPLES NACIONAL, DOCUMENTOS: 03-024, EXTRATOS DE PAGAMENTOS
DO SIMPLES NACIONAL, EM TODO O PERÍODO. POIS BEM ACEITO PELO
PRÓPRIO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.678 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.006364/2010-13

Pois bem, apesar da surpresa consumada ao recebimento desta comunicação, cabe a
recorrente não o desacato e sim o respeito aos senhores Julgadores, requerendo assim
direito de resposta e no caminhar, improcedência de todos os contextos estampados na
COMUNICAÇÃO grifada acima.
Do exposto, tem-se o seguinte:
1. A comunicação foi gerada por equívocos, Senhores julgadores, quanto aquilo que não
dar direito ao simples nacional.
2. Mediante ao pagamentos, concebidos justamente pela RECEITA FEDERAL, não ha
que se expurgar da opção ao SIMPLES NACIONAL.
3. AGUARDANDO PROVIMENTOS e diante do exposto, requer e pede deferimento.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
Verificada a ocorrência em qualquer das situações de vedação ou em condutas
incompatíveis o indeferimento da opção é formalizado de ofício mediante emissão de ato próprio
pela autoridade competente para excluir a empresa do Simples Nacional.
No caso dos autos, a Recorrente recebeu o ADE DRF/Maceió, s/ no, de 26 de
julho de 2011, porque a fiscalização recebeu Representação Administrativa encaminhada pela
Fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, constatando que aquela exercia atividade
incompatível com a opção pelo Simples Nacional – cessão/ locação de mão-de-obra.
A Recorrente defende que tem como atividade econômica principal o CNAE de
no. 4789005 - Comércio Varejista de produtos saneantes domissanitários, e possui como

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.678 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.006364/2010-13

atividade secundária os CNAEs de nso. 8121400 - Limpeza em prédios e em domicílios, 8129000
- Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, estando todas as atividades abrangidas
pelo Simples Nacional.
Na Representação Administrativa recebida pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, foi identificado o seguinte:
Fiscalizamos a empresa acima qualificada, e verificamos que sua atividade
preponderante é de fornecimento de mão-de-obra para serviços de porteiros de edifícios,
zeladores e faxineiros, cujo CNAE adequado seria 8111-7/00 SERVIÇOS
COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS
PREDIAIS (em anexo segue tela descritiva deste CNAE).
No entanto, a empresa está cadastrada em CNAE 4789-0/05 (Comércio varejista de
produtos saneantes domissanitirios) e CNAE secundário 4649-4/08 (Comércio
atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar), atividades não
constatadas. O mais próximo que se verifica é, nos contratos com condomínios onde
presta serviços de portaria e limpeza, o fornecimento do material de higiene necessário.
Ressaltamos ainda que o uso inadequado do CNAE repercute no não recolhimento das
contribuições previdenciárias patronais, dentre outras, pois, nas GFIPs, a referida
empresa enquadra-se indevidamente pelo Simples. Anexamos cópia de uma
competência 04/2010, onde se observa o código "SIMPLES = 2". Ou seja, não recolhe o
INSS patronal e não paga o percentual do Simples (visto que tampouco informa valores
da prestação de serviços na GFIP).
A Receita Federal, por sua vez, a partir das informações supra, proferiu Despacho
Decisório no 63/ SACAT/DRF-AL, concluindo que a Recorrente pratica continuamente atividade
de cessão de mão-de-obra, devendo ser excluída a partir de 01/01/2009 e excluiu também a partir
de 01/01/2011, em razão de inclusão indevida, visto que a contribuinte manteve a prestação do
do serviço de porteiro, afrontando o art. 17, inciso XII, da Lei Complementar no 123/2006,
abaixo descrito:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra;
Diante disso, o objeto do processo é identificar se a empresa Recorrente praticou a
atividade de cessão ou locação de mão de obra.
Para configuração da operação de locação de mão de obra devem estar reunidas
concomitantemente as seguintes condições: (a) o trabalho seja executado nas dependências da
tomadora/contratante ou nas dependências de terceiros por ela indicados, (b) o trabalhador seja
cedido pela prestadora/contratada para ficar à disposição da tomadora/contratante, em caráter
não eventual e (c) o objeto da contratação seja a realização de serviços considerados contínuos,
por constituírem necessidade permanente da tomadora/contratante relacionados ou não com sua
atividade fim, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação, inclusive por meio de
trabalho temporário.
Consideram-se (a) dependências de terceiros são aquelas indicadas pela empresa
contratante, que não sejam as suas próprias e que não pertençam à empresa prestadora dos
serviços, (b) serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade permanente da
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.678 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.006364/2010-13

tomadora/contratante, que se repetem periódica ou sistematicamente, ligados ou não a sua
atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou por diferentes
trabalhadores e (c) por colocação à disposição tomadora/contratante, entende-se a cessão do
trabalhador, em caráter não eventual, respeitados os limites do contrato.
Na locação a mão de obra o objeto é que os trabalhadores da prestadora/contratada
estão à disposição da tomadora/contratante de serviços, o que significa dizer que pode deles
dispor, pode deles exigir a execução de tarefas dentro dos limites estabelecidos, previamente, em
contrato, sem que eles necessitem, para executá-las, reportarem-se à prestadora/contratada. A
mão de obra é originada do chamado locatio operarum, com característica marcante centrada na
própria mão de obra, sendo esta a essência desse tipo de contrato.
Na prestação de serviços os trabalhadores simplesmente fazem o que está previsto
em contrato, mediante ordem e coordenação da prestadora/contratada, que está à disposição da
tomadora/contratante e não os seus trabalhadores, que continuam subordinados
prestadora/contratada. Em caso de necessidade, é a prestadora/contratada que recebe orientações
da tomadora/contratante e as repassa aos seus empregados. Nesse tipo de contrato o objeto é a
execução de um serviço certo. A tomadora/contratante está interessada no o resultado final do
serviço contratado, que é de responsabilidade da prestadora/contratada.
No presente caso, identificamos que a atividade desempenhada pela empresa
Recorrente é de locação de mão de obra. Explico.
Primeiramente, a Recorrente não se opôs às informações fornecidas pela
autoridade fiscalizadora, de que que oferecia serviços de porteiro de edifícios, zeladores e
faxineiros.
Quanto a esses fatos, a Recorrente limitou-se a informar o objeto social descrito
no contrato e nos respectivos registros perante os entes da federação. No recurso voluntário,
juntou a DIPJ e extratos de pagamentos, mas que não comprovam a efetiva atividade prestada
pela empresa. Deveria ela ter juntado cópia das notas fiscais emitidas e ou contratos de prestação
de serviço para que fosse possível identificar a atividade desenvolvida pela empresa e se
contrapor à fiscalização que foi realizada.
Contudo, nada foi apresentado e a Recorrente não negou que presta serviços de
porteiro, zelador e faxineiro.
Não há dúvidas que os funcionários da Recorrente prestam serviços específicos e
nas dependências da Contratante, cuja prestação dos serviços são contínuos, com definição dos
horários de trabalho, e ficando à disposição da tomadora do serviço e sob a sua fiscalização
quanto à execução do trabalho.
Enfim, todas as características para se configurar a cessão ou locação de mão de
obra estão presentes no caso em análise. Dessa forma, não há como negar a execução de
atividade impeditiva de permanência no Simples.
A Recorrente destaca em seu recurso voluntário que tem como atividade comércio
varejista de produtos saneantes domissanitários e presta serviços de limpeza em prédios e em
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.678 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.006364/2010-13

domicílios, contudo não logrou êxito em demonstrar que apenas exercia essas atividades,
limitando-se a apenas destacar ser o objeto constante no seu contrato social.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital